Tribunal: TJMT
Processo: 1042980-04.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042980-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (EMBARGADO), LAURA LUCIA LEITE CUNHA - CPF: 792.021.011-91 (EMBARGANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Alegada Omissão e Contradição – Vícios Inexistentes – Fundamentação Aclarada para Fins de Prequestionamento –
Recurso Parcialmente Acolhido, sem alteração do resultado.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos
; mas afastou
a condenação
das Embargadas
ao pagamento de indenização por dano moral.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões em discussão cingem-se em verificar se:
(i)
há
omissão quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil relacionados à responsabilidade objetiva, dever de informação, ato ilícito e abuso de direito;
e
(
ii
)
há
contradição na adoção da tese do “mero inadimplemento contratual” em caso de nulidade do negócio jurídico e ofensa à boa-fé objetiva.

III.
Razões de decidir
:

3. O Colegiado
enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhece
u
a relação de consumo, a irregularidade urbanístico-ambiental preexistente e a nulidade do contrato,
e manteve a sentença no que tange à
restituição integral dos valores pagos

à Embargante.

4.
A responsabilidade objetiva do fornecedor não implica, automaticamente, indenização por dano moral,
para tanto é
indispensável a
prova
de lesão efetiva a direito da personalidade.

5.
As circunstâncias fáticas
alegadas
, embora relevantes para a resolução contratual e para a recomposição patrimonial, não evidenciam,
na hipótese
, abalo moral, exposição vexatória ou repercussão extraordinária na esfera pessoal
da Embargante
.

6. Não há
contradição entre o reconhecimento da ilicitude contratual e a conclusão pela
falta
de dano moral, pois
o ato ilícito
, por si só, não gera dano extrapatrimonial.

7. Acórdão integralizado
para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese
:

8.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para aclarar a fundamentação do
A
córdão e
prequestionar
a matéria, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese
de Julgamento
:

“
A nulidade do contrato e a
ofensa
à boa-fé objetiva, embora suficientes para a resolução contratual e restituição integral dos valores pagos, não ensejam,
de per si
, indenização por dano moral,
se inexistente
prova de lesão efetiva a direito da personalidade.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Laura Lúcia Leite Cunha
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Construtora Mendes Alves Ltda.
e
Deonice
Ribeiro do Nascimento
.

Em suas razões, a Embargante alega
que o Colegiado, embora tenha reconhecido a relação de consumo e a nulidade do negócio jurídico em razão de irregularidades urbanístico-ambientais preexistentes no empreendimento, deixou de enfrentar de forma expressa a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor, do dever de informação e do dever de reparação integral, inclusive moral.

De acordo com a Recorrente, a Câmara
não examinou adequadamente
o
ato ilícito e
o
abuso de direito, à luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, nem explicou por que
o comércio
de fração ideal em empreendimento sabidamente irregular e embargado não configuraria
ofensa
a
o seu
direito d
e
personalidade.

Argumenta
que
existem
circunstâncias fáticas relevantes
, a exemplo d
o embargo do loteamento por órgãos ambientais, a continuidade
da oferta
após notificações, a suspensão unilateral das rescisões contratuais e a dificuldade de restituição dos valores pagos, além de alterações societárias que agravaram o risco
, que
foram mencionadas no relatório, mas não valoradas na fundamentação relativa ao dano moral.

A Recorrente também alega
contradição
no julgado.

Sustenta que o vício está presente
na adoção da tese do “mero inadimplemento contratual”, sem o necessário
distinguishing
em relação ao caso concreto, marcado por nulidade do objeto,
ofensa
à boa-fé objetiva, frustração da legítima expectativa e perda do tempo útil
.

Requer
a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes
.

Manifestação das Embargadas no Id. 330964357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante
Laura Lúcia Leite Cunha
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais em face das Embargadas,
Construtora Mendes Alves Ltda.
e
Deonice
Ribeiro do Nascimento Silva
.

Seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Requeridas condenadas
a restituírem
, solidariamente,
o valor de R$ 5.741,87 (cinco mil
,
setecentos
e
quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

Também foram condenadas ao pagamento solidário de
indenização por
dano moral de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, além
das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação
.

Inconformadas com a sentença, as demandadas interpuseram Recurso de Apelação.

Esta Câmara, em julgamento unânime, proveu parcialmente o Recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Laura Lúcia Leite Cunha opôs este Recurso, sob a alegação de que o Acórdão é omisso e contraditório.

A
lega
que
,
embora
o Colegiado
tenha reconhecido a relação de consumo e a nulidade do negócio jurídico em razão de irregularidades urbanístico-ambientais preexistentes no empreendimento, deixou de enfrentar de forma expressa a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor, do dever de informação e do dever de reparação integral, inclusive moral.

De acordo com a Recorrente, a Câmara
não examinou adequadamente
o
ato ilícito e
o
abuso de direito, à luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, nem explicou por que
o comércio
de fração ideal em empreendimento sabidamente irregular e embargado não configuraria
ofensa
a
o seu
direito d
e
personalidade.

Argumenta
que
existem
circunstâncias fáticas relevantes
, a exemplo d
o embargo do loteamento por órgãos ambientais, a continuidade
da oferta
após notificações, a suspensão unilateral das rescisões contratuais e a dificuldade de restituição dos valores pagos, além de alterações societárias que
agravaram o risco
, que
foram mencionadas no relatório, mas não valoradas na fundamentação relativa ao dano moral.

A Recorrente também alega
contradição
no julgado.

Sustenta que o vício está presente
na adoção da tese do “mero inadimplemento contratual”, sem o necessário
distinguishing
em relação ao caso concreto, marcado por nulidade do objeto,
ofensa
à boa-fé objetiva, frustração da legítima expectativa e perda do tempo útil
.

Requer
a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes
.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que
não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que
o Órgão julgador
enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que diz respeito à nulidade do contrato, à restituição integral dos valores pagos e à exclusão da cláusula penal,
tanto que manteve
a condenação das Embargadas à devolução integral da quantia despendida pela Embargante.

Isso posto,
a fim de

prequestionar
a matéria,
e afastar a alegada omissão e contradição, aclaro
as razões pelas quais, mesmo reconhecida a relação de consumo, a irregularidade do empreendimento e a
ofensa
à boa-fé objetiva,
foi afastada a condenação ao dano moral
.

É
incon
teste
que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor,
com a incidência d
os art
igos
6º, 14, 30 e 35 do diploma consumerista,
de modo que a
responsabilidade
d
o fornecedor
é objetiva
.

Também é certo que
a Câmara
reconheceu a nulidade do negócio jurídico em razão de irregularidade urbanístico-ambiental preexistente, imputável às Embargadas, o que fundamentou a resolução contratual e a restituição integral dos valores pagos.

A despeito desses fatos, não se pode esquecer que
a responsabilidade objetiva prevista no CDC não conduz, automaticamente, à indenização por dano moral
; é
indispensável a demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade, nos termos do art
igo
5º,
incisos
V e X, da Constituição Federal, e dos art
igos
186 e 927 do Código Civil.

N
a

hipótese
, embora reconhecida a conduta das Embargadas como contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato, tais circunstâncias foram adequadamente reparadas no plano patrimonial, por meio da resolução do contrato e da restituição integral dos valores pagos, com os consectários legais.

As circunstâncias fáticas destacadas pela
Recorrente (
embargo do loteamento por órgãos ambientais
;
continuidade da oferta após notificações
;
suspensão temporária
das rescisões contratuais e a dificuldade na restituição dos valores,
ainda que
juridicamente relevantes para o reconhecimento da nulidade do negócio e da culpa das vendedoras, não se mostram suficientes, no contexto probatório dos autos, para caracterizar abalo moral, apto a ultrapassar os limites do dissabor e da frustração inerentes à ruptura contratual.

Com efeito, não há qualquer prova
de exposição vexatória, abalo à honra, à imagem ou à dignidade da Embargante, tampouco de sofrimento psíquico intenso ou repercussão extraordinária em sua esfera pessoal.

O prejuízo experimentado, embora relevante,
limitou-se
à esfera patrimonial,
e será
integralmente recomposto pela condenação mantida no
A
córdão.

Dessa forma, ao reformar a parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de dano moral sob o fundamento de que o
mero inadimplemento contratual
não configura dano moral indenizável,
não se deu de forma acrítica ou descolada do caso concreto, mas sim no sentido de que, a despeito da gravidade jurídica da irregularidade reconhecida, os efeitos concretos suportados
pela
Embargante não extrapolaram o âmbito patrimonial
.

A análise do acervo probatório não revela
elementos objetivos que autorizem a compensação por dano moral.

Portanto,
não há contradição
interna
entre o reconhecimento da nulidade do contrato,
de ofensa
à boa-fé objetiva e da culpa exclusiva das Embargadas, e a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável, porquanto a ilicitude contratual, por si só, não gera presunção absoluta de dano extrapatrimonial
;
para tanto
exige-se
prova de lesão efetiva a direito da personalidade, o que não
se constata.

Por fim, considera-se suficientemente enfrentada a matéria relativa aos art
igos
6º,
incisos
III, VI e VIII, 14, 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor; art
igos
186, 187 e 927 do Código Civil; art
igos
489, §1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; e art
igo
5º,
incisos
V e X, da Constituição Federal, nos termos do art
igo
1.025 do CPC
.

Diante disso,
acolho parcialmente os
E
mbargos de
D
eclaração
, apenas para
aclarar
a fundamentação do
A
córdão
e
prequestionar
a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026